Tribunal: TJDFT
Processo: 0701411-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701411-31.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS, COMPLIANCE E SEGURANCA DA INFORMACAO SIGILO AGRAVADO: SERASA S.A., MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS, COMPLIANCE E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – SIGILO contra a decisão ID origem 179781287 – integrada pela decisão ID origem 180593508 –, proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação Civil Pública n 0736634-81.2020.8.07.0001, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS – MPDFT em desfavor de SERASA S/A, ora agravados. Ao avaliar a admissibilidade recursal, verifiquei que o agravante não havia comprovado o pagamento do preparo, razão pela qual determinei a sua intimação para que efetuasse o recolhimento em dobro no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC. Em resposta, o agravante se limitou a requerer a gratuidade da justiça, argumentando ser associação sem fins lucrativos e não dispor de recursos para arcar com as custas processuais. É o relatório. DECIDO. Embora a gratuidade da justiça possa ser requerida a qualquer momento, conforme preconiza o art. 99, caput e § 1o, do CPC, não opera efeitos retroativos, de forma que, caso deferida, abrange os atos processuais praticados após o pedido efetivamente formulado nos autos. Nesse aspecto, considerando que o pagamento do preparo deve ser comprovado na interposição do recurso, consoante previsto no art. 1.007, caput, do mesmo Diploma Normativo, e não tendo o agravante demonstrado justo impedimento para o não recolhimento, na forma do § 6o do referido dispositivo – pois não juntou nenhum documento para comprovar que não dispõe de recursos financeiros para tanto –, entendo que o pedido de gratuidade superveniente não possui o condão de isentá-lo do pagamento. O entendimento ora adotado é, inclusive, acolhido por este eg. Tribunal e pelo col. Superior Tribunal de Justiça, consoante se extrai das ementas abaixo transcritas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FASE DE CONHECIMENTO. CONDENAÇÃO QUE CONSTA DO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA POSTERIORMENTE. EFEITOS EX NUNC. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. À luz do disposto no art. 99, caput e § 1o, do CPC, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado a qualquer tempo. 2. Não obstante, eventual concessão posterior do beneplácito, como, no caso, na fase de cumprimento de sentença, não possui o condão de produzir efeitos retroativos e suspender a exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais que foram objeto da condenação na fase de conhecimento. 3. Recurso conhecido e provido para, reformando a r. decisão, deferir o pedido concernente à reserva de honorários advocatícios sucumbenciais, devidos ao causídico agravante, da quantia remanescente constante na conta judicial relativa ao processo de origem. (Acórdão 1695460, 07025834220238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE GRATUIDADE OU COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. A regra constante do caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil prevê expressamente que a comprovação do recolhimento do preparo deve ser realizada no ato de interposição do recurso. 2. À luz do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. Intimado para comprovar o recolhimento do preparo em dobro, o exequente agravante requereu a concessão de gratuidade de justiça de forma intempestiva, sem comprovação de justo impedimento, razão pela qual deve ser mantida a decisão que não conheceu do agravo de instrumento por deserção. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1799911, 07412977120238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. DECISÃO MANTIDA. 1. Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. 2. É deserto o recurso quando a parte recorrente, intimada efetuar o recolhimento do preparo, não cumpre a diligência no prazo fixado. Aplicação da Súmula 187 desta Corte. 3. O benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo. Desse modo, nem mesmo eventual deferimento da benesse nesta fase processual, descaracterizaria a deserção do recurso especial. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.064.741/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 8/6/2022.) (Grifou-se). Assim, oportunizada a regularização do preparo e não efetivada a providência na forma determinada, impõe-se o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO em razão de sua inadmissibilidade, com base no art. 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 23 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator